Tribunal: STF
Processo: Rcl 72793
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa. Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. RE 870.947 (Tema 810/RG) e 1.317.982 (Tema 1.170/RG). Esgotamento das instâncias ordinárias. Requisito não preenchido. Inadmissibilidade. Recurso desprovido.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão monocrática que negou seguimento à reclamação por concluir, relativamente ao apontado desrespeito às teses fixadas no RE 870.947 (Tema n. 810/RG) e no RE 1.317.982 (Tema n. 1.170/RG), inobservado o requisito do prévio esgotamento das instâncias ordinárias. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se foi atendido o requisito do exaurimento das instâncias ordinárias.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. É entendimento consolidado do STF que o esgotamento das instâncias ordinárias é necessário quando se invoca como paradigma, em reclamação, julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (CPC, art. 988, § 5º, II).



    4. Conforme orientação firmada pela Segunda Turma, o exaurimento se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do extraordinário, mediante aplicação da sistemática da repercussão geral, e o subsequente desprovimento de agravo interno.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno desprovido.